Tribunal: STF
Processo: Rcl 92153
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. AI 791.292 QO-RG/PE. TEMA 339. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

    I. Caso em exame

    1. O Superior Tribunal de Justiça — STJ aplicou o Tema 339 da Repercussão Geral para negar seguimento ao recurso extraordinário interposto contra a decisão que negou provimento ao agravo regimental, mantendo a sentença absolutória, por entender ausente certeza quanto à autoria delitiva.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se o STJ aplicou adequadamente o Tema 339 da Repercussão Geral.

    III. Razões de decidir

    3. O Supremo Tribunal Federal admite como motivação per relationem ou por remissão a simples referência aos fundamentos de fato ou de direito constantes de manifestação ou ato decisório anterior, reconhecendo-a compatível com o disposto no art. 93, IX, da Constituição. Julgados no mesmo sentido.

    4. O Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação pelos tribunais do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia, o que não ocorreu nestes autos. Julgados no mesmo sentido.

    5. Para restabelecer a condenação proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Tal expediente, porém, é inadmissível na via processual estreita da reclamação, conforme firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

    6. A parte reclamante utiliza a reclamação constitucional como um sucedâneo recursal, buscando apenas a reapreciação dos fundamentos que justificaram a absolvição do beneficiário da decisão reclamada.

    IV. Dispositivo e tese

    7. Agravo regimental a que se nega provimento.